Tribunal: TJBA
Processo: 8042383-62.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042383-62.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SORAYA ANTONELLI BATISTA GUIMARAES Advogado(s): VINICIUS DOS SANTOS ZERI APELADO: CONDOMINIO MANDARIM SALVADOR SHOPPING Advogado(s): 18DA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. PRESUNÇÃO DE INUTILIDADE DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta por Soraya Antonelli Batista Guimarães contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que indeferiu liminarmente a petição inicial da Ação de Produção Antecipada de Provas, com base nos arts. 330, III, e 485, I, do CPC/2015, sob o fundamento de ausência de interesse processual. A autora postulava o acesso a gravações do circuito interno de segurança de condomínio, relativas ao dia 18/02/2025, entre 19h30 e 21h30, para subsidiar futura ação de indenização por danos morais decorrentes de alegadas ofensas verbais proferidas em local comum e na presença de terceiros. A negativa do condomínio em fornecer as imagens sem ordem judicial motivou a propositura da ação.(ID85356805) II. Questão em discussão Discute-se a adequação e a utilidade da via da produção antecipada de provas, bem como a configuração do interesse processual da parte autora, à luz da recusa extrajudicial do acesso às imagens e do risco de perecimento da prova audiovisual pretendida. III. Razões de decidir A produção antecipada de provas, prevista no art. 381 do CPC/2015, é cabível nos casos de risco de perecimento da prova, possibilidade de solução consensual ou necessidade de prévio conhecimento dos fatos para embasar eventual demanda principal. A sentença incorreu em error in procedendo ao presumir, sem produção de prova, que as filmagens seriam desprovidas de áudio e, por isso, inúteis à pretensão da autora. Ainda que ausente áudio, a prova visual é relevante para demonstrar contexto, gestualidade, presença de terceiros e dinâmica dos fatos, sendo suficiente para justificar a utilidade da medida. Evidenciado o risco de perecimento da prova, dada a limitação temporal dos sistemas de armazenamento de imagens, e demonstrada a negativa administrativa de fornecimento das gravações, resta configurado o interesse processual da parte autora. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão da tutela provisória de urgência para preservação das imagens requeridas. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “A produção antecipada de provas é admissível quando demonstrado o risco de perecimento da prova e a utilidade do conteúdo para embasar eventual ação principal, sendo desnecessária a demonstração de urgência nas hipóteses dos incisos II e III do art. 381 do CPC/2015.” “A presunção judicial de inutilidade da prova audiovisual, sem sua prévia análise técnica ou produção, configura cerceamento de defesa e impede o acesso pleno à prova, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 330, III; 381, I e III; 485, I; 1.007, § 4º; 300. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes vinculantes ou súmulas no voto. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8042383-62.2025.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente SORAYA ANTONELLI BATISTA GUIMARÃES e parte recorrida CONDOMÍNIO MANDARIM SALVADOR SHOPPING: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador/BA, Datado e Assinado Eletronicamente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator